Tribunal: TJMT
Processo: 0003261-48.2008.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003261-48.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NEURI CARLOS FRIEDRICH SECCHI - CPF: 308.423.109-59 (APELADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), MERI TEREZINHA SECCHI - CPF: 556.949.429-49 (APELADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA– RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido integralmente pelos gastos com a construção e instalação da rede, visto que comprovado documentalmente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Neuri Friedrich Secchi e Meri Terezinha Secchi, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida restitua aos autores a quantia de R$ 78.505,00 (setenta e oito mil e quinhentos e cinco reais), atualizado com base na variação mensal do IGPM, acrescidos de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme § 2o, do art. 11, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculado pró-rata tempore, na forma do § 3o, do art. 11 da Resolução Normativa n. 223/2003, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A sentença foi mantida na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante alega o desacerto da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, sustentando a inexistência do dever de incorporação pela concessionária, uma vez que a rede está localizada em propriedade privada e no exclusivo interesse do particular, bem como que a situação não se amolda às hipóteses da Resolução ANEEL n° 223/2003.

Segue sustentando que os documentos anexados pelos apelados não são idôneos à comprovação dos supostos gastos que tiveram com a construção da rede elétrica.

Alternativamente, aduz que não sendo este o entendimento desta Corte, que seja determinada a apuração do
quantum
restituível em liquidação de sentença, oportunidade em que se poderá aferir quais equipamentos e materiais foram utilizados na construção da rede e quais seriam seus valores na época da construção, até porque, segundo as normas regulatórias aplicáveis ao caso, apenas parte do valor gasto com a construção da rede elétrica deverá ser restituído.

Ao final, sustenta o equívoco quanto à distribuição do ônus da sucumbência, ante a ocorrência de sucumbência recíproca, posto que a sentença foi de procedência parcial. Pugna pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 121188514), sustentando a sua tempestividade ante ao equívoco da certidão acostada no id. 171592700, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuri Carlos Friedrich Secchi e outra ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT, posteriormente sucedida pela Energisa S.A, visando o ressarcimento dos gastos realizados para a construção e manutenção da rede de energia elétrica realizada em sua propriedade rural, no valor total de
R$
78.505,00 (setenta e oito mil e quinhentos e cinco reais), cuja obra foi incorporada ao patrimônio da empresa ré.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida restitua aos autores a quantia de R$ 78.505,00 (setenta e oito mil e quinhentos e cinco reais), atualizado com base na variação mensal do IGPM, acrescidos de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme § 2o, do art. 11, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculado pró-rata tempore, na forma do § 3o, do art. 11 da Resolução Normativa n. 223/2003, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (id. 171592686).

Inconformada, a apelante alega o desacerto da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, sustentando a inexistência do dever de incorporação pela concessionária, uma vez que a rede está localizada em propriedade privada e no exclusivo interesse do particular, bem como que a situação não se amolda às hipóteses da Resolução ANEEL n° 223/2003.

Segue sustentando que os documentos anexados pelos apelados não são idôneos à comprovação dos supostos gastos que tiveram com a construção da rede elétrica, uma vez que o recibo colacionado aos autos foi preenchido à mão, sem qualquer informação sobre os materiais e serviços que estavam sendo custeados, violando ao disposto no art. 884 do Código Civil.

Alternativamente, aduz que não sendo este o entendimento desta Corte, que seja determinada a apuração do
quantum
restituível em liquidação de sentença, oportunidade em que se poderá aferir quais equipamentos e materiais foram utilizados na construção da rede e quais seriam seus valores na época da construção, até porque, segundo as normas regulatórias aplicáveis ao caso, apenas parte do valor gasto com a construção da rede elétrica deverá ser restituído.

Ao final, sustenta o equívoco quanto à distribuição do ônus da sucumbência, ante a ocorrência de sucumbência recíproca, posto que a sentença foi de procedência parcial. Pugna pela reforma da sentença.

Por proêmio, pelo que se denota dos autos, os apelados pretendem ser ressarcidos dos valores despendidos com os materiais adquiridos por conta própria, mas com autorização e fiscalização da ré, para eletrificação da sua propriedade rural.

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que os autores trouxeram prova suficiente da instalação da rede de eletrificação na sua propriedade e do valor gasto (
id.
121187992
), inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante, conforme se observa do id.

171592684 – pag. 37 até o id. 171592684 - Pág. 80
.

De outro modo, em que pesem as alegações da apelante, no sentido de que não houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária,
não havendo falar-se em ressarcimento
, não merece prosperar, uma vez que a construção
da rede de energia elétrica trifásica realizada no ano de 2002 foi

autorizada e aprovada da apelante, sob a promessa de que os proprietários seriam ressarcidos pelo investimento, ante a incorporação da rede elétrica particular ao patrimônio da concessionária, conforme se vê do documento apresentado pela própria apelante no id. 171592684 - Pág. 41 que assim dispõe:
“A concessionária efetuará o ressarcimento ao proprietário da rede particular de acordo com o parágrafo 1o do artigo 9o da
Resolução 229 da ANEEL
.”

Convém ressaltar, que o
art. 11, §1o, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos.

Na verdade, se o consumidor final matogrossense quiser aderir ao programa de eletrificação rural deve ceder à Energisa ramais elétricos, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, motivo pelo qual não há que se falar na impossibilidade de incorporação da rede elétrica alhures.

Ora, é certo que o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Ademais, não se ouvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelos apelados incorporam ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira,
verbis
:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”
(negritei)

Outrossim, verifica-se que a Resolução Normativa da ANEEL prevê, em seu artigo 11 que:

“Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado”.

À vista disso e mediante autorização concedida pela apelante (id. 171592684 - Pág. 43), os autores contrataram empresa legalmente habilitada para a construção da rede elétrica, conforme consta no id. 171592684 - Pág. 37.

Não obstante, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução,
verbis:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade dos apelados em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia elétrica.

Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve os autores, ora apelados, serem ressarcidos na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipado a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis:

“RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR. 1o, DO CPC, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA,
Fl. 12 de 17
VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO."
(TJRS, RAC n. 70042598623, 18a Câm. Cív.,
Rela. Desa. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 – negritei
)

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.”
(TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria,

j. 14.06.2016 – negritei)

Em relação aos documentos anexados pelos apelados, verifica-se que são totalmente idôneos à comprovação dos supostos gastos que tiveram com a construção da rede elétrica, não merecendo prosperar o pleito de liquidação de sentença para a apuração dos gastos.

No que tange ao pleito de distribuição dos honorários de sucumbência, é cediço que, tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, resta evidente que a parte ré deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023